Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Vara Cível do Recanto das Emas, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em seu desfavor por ADÃO GOMES DA SILVA. Na origem, ADÃO ajuizou ação de conhecimento, quando impugnou termos de confissão de dívida firmado com a NEOENERGIA, sob o fundamento de existência de prática abusiva por parte do fornecedor. Alegou-se que, em razão do inadimplemento de fatura de R$ 24.717,88, teve suspenso o fornecimento de energia elétrica da sua residência em 16/05/2023. Em razão disso, ajuizou o processo n. 0704280-41.2023.8.07.0019, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas. Na ocasião, o juízo determinou à ré que se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas julgou procedente a reconvenção para que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 24.230,37. Diante disso, a agravante promoveu a cobrança da condenação nas faturas de energia elétrica, mediante o lançamento dividido em parcelas de R$1.209,68 (mil, duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos), nas quais também era cobrado o consumo do mês. As parcelas superam 90% (noventa por cento) de seus ganhos mensais, tornando-se inviável o pagamento. A tutela provisória foi deferida para determinar que a recorrente não suspenda o fornecimento de energia e emita em separado as faturas de consumo, além de determinar ao autor o depósito em juízo das últimas faturas cobradas. Nas razões recursais, a agravante aduziu que o parcelamento da dívida foi facultativo e destinou-se a beneficiar o consumidor. Acrescentou que “ buscou a forma menos onerosa para o cliente conseguir adimplir com as dívidas. Da mesma forma que, acaso não concedesse tal parcelamento, não seria obrigada a fazê-lo” e que “se mostra completamente regular a cobrança realizada, essencialmente porque se trata de dívida”. Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para que “seja afastada obrigação de fazer no sentido de separar a fatura regular de consumo e o parcelamento, bem como a possibilidade das medidas coercitivas, qual seja, a suspensão de energia e negativação do agravado”. Preparo regular (ID 57603851). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) o fornecimento de energia elétrica de sua residência foi suspenso em 16.05.2023 por conta do inadimplemento de uma fatura no valor de R$ 24.717,88, o que motivou o ajuizamento de uma ação perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF – processo no. 0704280-41.2023.8.07.0019; (ii) o juízo determinou à ré que se abstivesse de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas julgou procedente a reconvenção para que efetuasse o pagamento da quantia de R$ 24.230,37; (iii) a ré, então, promoveu o lançamento do débito de R$ 24.230,37 em suas faturas, dividido em parcelas de R$ 1.209,68; (iv) a soma das parcelas e do consumo regular torna inviável o pagamento das faturas; (v) efetuou o depósito em juízo das três últimas faturas, descontados os valores das parcelas. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: d) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré: 1) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, após o depósito em juízo, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 357 da Resolução normativa 1000/2021 da ANEEL. e entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 2) emita faturas vincendas, de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado sem consentimento ou pedido do autor e, em caso de ser outro o entendimento de V. Exa., que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final; (id. 187651952). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 1.299,87. 5. Foram juntados documentos com a petição inicial. 6. O autor é representado pela Defensoria Pública. (...) 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. O art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no. 8.987/1995 é claro ao dispor que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção, após prévio aviso, quando motivada por inadimplemento do usuário. 15. Por sua vez, o art. 357 da Resolução Normativa no. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (“Aneel”) veda a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. 16. Desse modo, observado o procedimento estabelecido pela legislação de regência, a religação pode ser feita com o mero pagamento dos débitos que deram azo à suspensão – os quais, necessariamente, estão restritos àqueles vencidos há, no máximo, 90 (noventa) dias? 17. A resposta deve ser positiva: uma vez que os débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias não ensejam a penalidade, a suspensão efetivada por débitos vencidos há menos de 90 (noventa) dias não faz com que aqueles sejam suficientes, de per si, para obstar a religação. 18. Nesse sentido: (...) 19. Logo, uma vez realizado o pagamento da energia efetivamente consumida nos últimos noventa dias (id. 187651966), a concessionária não poderá suspender o seu fornecimento, mesmo que a parte autora deixe de adimplir as parcelas referentes ao débito pretérito. 20. Não obstante, havendo novo inadimplemento da parte autora no decurso do processo, relativamente à energia efetivamente consumida nos últimos noventa dias, a parte ré poderá realizar a suspensão do fornecimento de energia, desde que seja observado o procedimento previsto nos normativos precitados. 21. Portanto, verifica-se, ao menos em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 22. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dada a própria essencialidade do serviço em testilha, cuja falta enseja inequívocos danos ao consumidor. 23. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 24. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que: (i) até que sobrevenha decisão em contrário, abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora; e (ii) quanto às faturas vincendas, emita, em separado, o boleto para pagamento do parcelamento que lhe foi concedido. 25. Traga a autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de depósito judicial da quantia de R$ 1.299,87 (mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos), sob pena de revogação da tutela provisória ora concedida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95). No caso, a discussão envolve a cobrança de débito passado vinculado à prestação de serviço de energia por concessionária pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Tal entendimento prestigia o comando do art. 357 da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. No caso dos autos, incontroverso que os débitos são anteriores ao mês de maio de 2023 e o parcelamento passou a ser cobrado na fatura de dezembro de 2023, numa clara demonstração de que se trata de débito pretérito e não atual. Lado outro, a cobrança realizada juntamente com a fatura de consumo de cada mês em curso inviabiliza o pagamento pela última medição sem a quitação das parcelas em atraso e autoriza a NEOENERGIA a suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Esse comportamento constitui prática abusiva, porque restabelece os efeitos de dívida passada, porque integralizada pelas prestações vencidas há mais de 03 meses, e consequentemente permitiria a suspensão do serviço em caso de inadimplemento. Essa estratégia de cobrança coloca o consumidor em desvantagem excessiva (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor) e não tem respaldo no ordenamento jurídico ou na jurisprudência consolidada. Lembrando que esse parcelamento e inclusão nas faturas futuras não partiu de pedido do próprio consumidor. Por fim, salienta-se que consoante a tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46